Tribunal: TJDFT
Processo: 0712957-33.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Vistos, etc. Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.